Tribunal: STF
Processo: RE 93789
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMPO CONSUMIDO EM VEÍCULO DO EMPREGADOR
PARA ATINGIR E REGRESSAR DOS DISTANTES E VARIADOS LOCAIS DE TRABALHO
ONDE PRESTA SUA ATIVIDADE A EMPRESA.
SE O EMPREGADOR NÃO PODE EXIGIR MAIS DE DUAS HORAS SUPLEMENTARES DE
TRABALHO, ISTO NÃO LHE DA DIREITO DE LOCUPLETAR-SE COM AS HORAS
EXCEDENTES A DUAS EFETIVAMENTE PRESTADAS PELO EMPREGADO, PORQUE LHE
ENSEJARIA UM ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RE NÃO CONHECIDO.